Tribunal: TJMT
Processo: 1019100-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Visto.
Cite-se o réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente contestação.
Ainda, comunique-se ao Juízo singular.
Por fim, no tocante ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, importa destacar que, o documento encartado ao ID 57241957 confere verossimilhança à alegação da autora, qual seja, a de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, razão pela qual defiro o pedido.
Cumpra-se.